Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025058-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
NÃO
CORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a inclusão de despesas processuais como honorários periciais.

Fato relevante.
O embargante reitera os argumentos do agravo e alega omissão, afirmando que o acórdão deixou de considerar
precedentes
jurisprudenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a integração da decisão e se o recurso pode ser utilizado apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia e concluiu que a condenação genérica ao pagamento de custas processuais abrange honorários periciais e demais despesas do processo.

5. A jurisprudência do STJ admite a inclusão de honorários periciais na conta de liquidação quando a condenação genérica às custas decorre do princípio da sucumbência.

6. Não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo do embargante. Os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.756.554/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a inclusão de despesas processuais como honorários periciais.

O embargante
reitera os argumentos recursais e
alega omissão
uma vez que o aresto teria deixado de considerar
precedentes
jurisprudenciais.

Pede
prequestionamento
dos arts.
93, IX, da Constituição Federal
e
1.025 do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante
reitera os argumentos recursais e
alega omissão
uma vez que o aresto teria deixado de considerar
precedentes
jurisprudenciais.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, ao concluir que a condenação genérica ao pagamento de custas processuais abrange despesas como honorários periciais e demais gastos necessários ao regular andamento do processo. Consta expressamente:

“A jurisprudência do STJ admite a inclusão de honorários periciais na conta de liquidação, quando a condenação genérica às custas processuais decorre da aplicação do princípio da sucumbência. A interpretação do termo ‘custas processuais’ deve ser ampla, abarcando todas as despesas realizadas no curso do processo pela parte vencedora.”

Portanto, não há omissão ou contradição a sanar, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

E, este recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025